Tribunal: STF
Processo: HC 160676
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: INCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PLENÁRIO VIRTUAL. INCLUSÃO EM PAUTA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO. JULGAMENTO NULO. PROVIMENTO.



    I - Interposto agravo regimental contra decisão monocrática denegatória da ordem e incluído em pauta para julgamento virtual perante a 2ª Turma, em sessão que foi realizada entre os dias 21 e 27/09/2018.



    II – No entanto, a defesa formulou pedido de desistência em 25/09, homologado em 27/09. Diante disso, o processo deveria ter sido retirado de mesa, o que não ocorreu.



    III – Incidente provido para anular o julgamento.